Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702958-38.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOHAMAD JAMIL SANCHES ABDOUNI, BRUNO ABNER SANCHES JAMIL ABDOUNI AGRAVADO: PRISCILA AMORIM BELO NUNES ROSA, LUCAS FERREIRA ROSA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal. Aos agravados para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora